Tribunal: TJSP
Processo: 2046457-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Decisão que indeferiu, de plano, o pedido de assistência judiciária gratuita - Insurgência do autor - Dissonância entre o conteúdo da decisão agravada e os elementos presentes nos autos - Hipótese em que era necessária a concessão de oportunidade para que o requerente comprovasse a hipossuficiência alegada - Inteligência do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil -

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Decisão que indeferiu, de plano, o pedido de assistência judiciária gratuita - Insurgência do autor - Dissonância entre o conteúdo da decisão agravada e os elementos presentes nos autos - Hipótese em que era necessária a concessão de oportunidade para que o requerente comprovasse a hipossuficiência alegada - Inteligência do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil - Intimação prévia para indeferimento da gratuidade - Precedente do C. STJ, conforme REsp 1.787.491 - Decisão anulada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.